Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. IMÓVEL RURAL. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO FEITA POR GENITOR A FILHO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM PELO COMANDANTE. ÁREA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMODATÁRIO. MERA DETENÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A competência da Justiça Federal na esfera cível é delimitada, em regra, pela natureza jurídica das pessoas envolvidas no processo, o que não se verifica no caso concreto em que o litígio foi instaurado somente entre particulares em relação a posse de determinada gleba de terras. Caso concreto em que o direito da União não está em discussão no presente feito e a eficácia subjetiva da sentença de mérito alcança somente os litigantes, não sendo oponível ao ente estatal titular do bem. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada.

2. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC.

3. O contrato de comodato é baseado na confiança do comodante em relação ao comodatário e perfaz-se com a tradição do objeto, impondo-se a devolução do bem após o fim do contrato. Porém, se firmado por tempo indeterminado, o comodatário pode ser constituído em mora, seja judicial ou extrajudicialmente.

4. Em se tratando de imóvel objeto de comodato, e havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a posse originária alegada pelo apelante, mas mera detenção decorrente do comodato e a recusa indevida do comodatário quanto à desocupação do imóvel objeto do litígio após sua notificação extrajudicial, correto o deferimento da proteção possessória vindicada na inicial.

5. Apelação Cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.